Tribunal: TJDFT
Processo: 0738815-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0738815-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravantes: Almir Filho Construções S/A Almir Pereira Filho Lino de Carvalho Cavalcante José Tadeu Santiago Agravados: Ofício Arquitetura e Intermediação Imobiliária Ltda Tadeu Santiago Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Wanderlei Teixeira Pucci D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Almir Filho Construções S/A, Almir Pereira Filho, Lino de Carvalho Cavalcante e José Tadeu Santiago contra a decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0013587-32.2014.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos por LINO DE CARVALHO CAVALCANTE, contra a decisão de ID no 103295996. A parte embargante alega, em suma, que este Juízo deixou de analisar a petição de ID no 98555485. Na referida petição, a parte embargante afirma que a prova pericial a ser realizada pelo perito judicial CESAR HUMBERTO FERREIRA foi pleiteada por AGILDO BELLEROPHONTE DE LIMA. Contudo, este foi excluído do processo através da decisão de ID no 32866127, p. 178. Desse modo, argumenta que não há razão para investigar se o projeto arquitetônico do réu excluído Agildo Bellerophonte traria ameaças à segurança do imóvel, visto que, nos outros três laudos produzidos nos autos, já verificaram, por meio de exame de engenharia, se houve algum defeito que afetasse a segurança do imóvel. Além disso, saliente que o escopo da perícia requerida pelo réu excluído Agildo Bellerophonte está fora dos limites da lide posta no processo, uma vez que o pedido do autor, no tocante ao ressarcimento de danos materiais, se limita ao valor da reforma que seria necessária para sanar os defeitos já detectados pelos outros laudos no imóvel. OFÍCIO ARQUITETURA E INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA., WANDERLEI TEIXEIRA PUCCI, ALMIR FILHO CONSTRUÇÕES LTDA. e ALMIR PEREIRA FILHO se manifestaram acerca dos embargos, rechaçando-os. JOSE TADEU SANTIAGO e TADEU SANTIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME não se manifestaram acerca dos embargos, apesar de devidamente intimados para tanto. É o relato do necessário. Decido. O recurso foi interposto no prazo legal. Quanto ao mérito, diz o art. 1022 do Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Esquadrinhando os autos, verifica-se que há o omissão apontada. Este Juízo não se manifestou acerca da petição de ID no 98555485, razão pela qual se manifesta através desta decisão. Compulsando dos autos, verifica-se que a prova pericial a ser realizada pelo perito judicial CESAR HUMBERTO FERREIRA foi pleiteada por AGILDO BELLEROPHONTE DE LIMA na petição de ID no 31158954. Contudo, este foi excluído do feito através da decisão de ID no 32866127, p. 178. Portanto, verifico a desnecessidade da realização da alusiva perícia, até porque Agildo Bellerophonte não é mais parte nesta demanda. Desse modo, diante da dinâmica dos fatos e em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, entendo que o julgamento desta demanda prescinde da produção de outras provas. Por oportuno, confira-se entendimento desta Corte: (...) O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo, ainda que por vias diferentes das pleiteadas pelas partes. (...) (Acórdão n. 605153, 20100111370898APC, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 11/07/2012, DJ 27/07/2012 p. 189). Desse modo, dou por encerrada a fase instrutória. Preclusa esta decisão, anote-se conclusão para julgamento, obedecendo-se a ordem cronológica. Ante o exposto, conheço os embargos de declaração e os acolho para sanar a omissão apontada, nos termos acima delineados.” (Ressalvam-se os grifos) Os recorrentes alegam em suas razões recursais (Id. 31249220), em síntese, que não deve ser encerrada a fase de instrução do processo, diante da superveniência de fato novo que exige a produção de prova testemunhal, ou seja, a oitiva dos profissionais contratados para trabalhar na obra aludida. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a subsequente determinação da produção de prova testemunhal, com a oitiva das pessoas indicadas em suas razões recursais. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 31249231 e Id. 31249222). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível, pois a decisão impugnada, expressamente indicada pelos recorrentes nas razões do recurso, trata da desnecessidade de produção de novas provas e determina o encerramento da fase de instrução do processo. Ocorre que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. Nesse sentido assim já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão no 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, publicado no DJE: 23/01/2019)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. MENOR. VULNERABILIDADE SOCIAL. PEDIDO. GUARDA. AVÓ PATERNA. INDEFERIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL. AUDIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. 1. De acordo com o novel legislativo, o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. 2. Não há autorização legal para a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a oitiva de testemunhas, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Ademais, o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual recurso vindouro, no Juízo competente. 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão no 1121721, 07102271220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/09/2018, publicado no PJe: 11/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a norma prevista no art. 1015, inc. XI, do CPC diz respeito apenas ao acerto da redistribuição da carga probatória. Em outras palavras, a impugnação é admitida somente em relação à própria atribuição do ônus da prova para cada uma das partes. Pelas razões expostas o agravo de instrumento não pode ser conhecido no presente caso, pois a matéria abordada na decisão interlocutória não está contemplada no rol previsto no art. 1015 do CPC. Convém lembrar que o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). Diante dos argumentos acima articulados não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator